Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-69.2019.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos. Recursos não providos. Oposição da ré. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos. Recursos não providos. Oposição da ré. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000357-69.2019.8.26.0495/50000, da Comarca de Registro, em que é embargante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é embargado
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1000357-69.2019.8.26.0495/50000
Embargante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Embargada: Marilia Ferreira Sanches Monteiro Me
Voto no 19.031
Embargos de Declaração. Apelações Cíveis. Ação de
Reparação de Danos. Recursos não providos. Oposição da ré.
Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Caráter
infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal.
Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à
controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 218/228, em sede de Apelação Cível derivada de
Ação de Reparação de Danos, que, por seu conteúdo, negou
provimento aos recursos.
A ré, não conformada com o julgamento, se
opõe com o presente recurso de Embargos de Declaração,
inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/5 do incidente
50000).
Para
tanto,
alega
haver
omissão
e
contradição, pois o v. acórdão manteve a r. sentença de primeiro
grau que lhe condenou ao pagamento de danos materiais, além de
restituição dos valores pagos das parcelas do consórcio, contudo,
conforme
amplamente
explanado,
não
houve
qualquer
irregularidade praticada de seu lado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salienta que, de uma análise dos autos,
verificou-se que o acórdão não apreciou toda a sua fundamentação,
e, sobre a negativa do cartório em realizar o registro, não houve
erro da instituição, isto porque, conforme o próprio juiz menciona
em sua decisão, o problema é referente à condição da parte
embargada em ser microempresária e não possuir personalidade
jurídica para registrar.
Aduz que o v. acórdão deixou de observar
que a embargada, na condição de empresária individual, deveria ter
procedido com a alteração da modalidade empresarial, para que o
registro pudesse ocorrer, e, portanto, não pode o banco responder
por atos que não praticou.
Afirma que a parte embargada utilizou de
recursos próprios para a aquisição do bem, de modo que o banco
embargante cumpriu com os termos contratuais, e, ainda que
houvesse a negativação e a parte autora tenha utilizado de
recursos próprios para a compra do imóvel, o banco cumpriu com
os termos contratados.
Argumenta que houve omissão quanto ao
fato de que a instituição embargante seguiu o normativo do BACEN,
bem como o normativo do banco, sendo certo que houve o
cumprimento dos termos de acordo com as cláusulas contratuais,
visto que o contrato informa que, quando houver a utilização dos
recursos próprios, o consorciado poderá receber os valores em
espécie, considerando, é claro, o saldo devedor a ser finalizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta que não pode proceder com a
restituição integral, se não houver a quitação integral do bem,
devendo o saldo devedor ser abatido, uma vez que o bem não foi
dado em garantia, e, portanto, os valores devolvidos à embargada
estão corretos.
Alega que a autora não traz em nenhum
momento os comprovantes de gastos com o registro, tampouco
quanto às parcelas pagas, apenas alegando de forma frágil que
houve gastos, sem, contudo, apontar pormenorizadamente os
referidos gastos, e, assim, realizou o pagamento do crédito em
espécie, mediante desconto do saldo devedor.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no
v. aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que, com base na Apelação Cível no
0006384-83.2015.8.26.0153 (indicada no documento de fls.
129/130), tendo como Relator o eminente Desembargador Pereira
Calças, julgada pelo E. Conselho Superior de Magistratura em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31.07.2017, acolhia a alegação de que houve negativa do registro
imobiliário pretendido pela autora, mormente porque a própria ré
afirmou em sua contestação que “após a recusa do cartório em
efetuar o registro do imóvel em nome da empresa, o banco-réu
informou a parte autora que esta poderia indicar outro imóvel, para
avaliação e consequente pagamento do crédito” (fl. 69).
Todavia, especificou o julgamento colegiado,
se havia impedimento para registro da compra e venda de imóvel
com recursos advindos de consórcio, de nada adiantaria a
indicação de outro imóvel, pois referida negativa de registro se
repetiria, e, nesse sentido, devia a ré responder pela realização do
negócio jurídico de consórcio de imóvel que, em sua contemplação,
não possibilitaria à autora a realização do respectivo registro.
Ainda, decidiu o v. aresto que essa
conclusão, que dispensava a análise da prova testemunhal
realizada a fls. 139/141, e gravada por meio de sistema audiovisual,
ensejava a manutenção da r. sentença que condenou a ré a restituir
à autora todos os valores das parcelas do consórcio pagas,
deduzindo-se o valor já pago, mas excluídas taxas de vistoria ou
outras decorrentes do contrato, por indevidas, bem como a
indenizar a requerente pelos danos materiais do que ela precisou
gastar a mais para a aquisição do imóvel, com apuração em
liquidação de sentença.
Assim,
remanesce
um
inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade de
revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos de
Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator